Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700442-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Colt Serviços Especializados Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu a garantia ofertada pela executada, ora agravante, representada por debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 1.130.806,50 (um milhão cento e trinta mil oitocentos e seis reais e cinquenta centavos), assim como o pedido de desbloqueio dos valores localizados via SISBAJUD (autos no 0030838-39.2009.8.07.0001, ID no 150103279). 2. A agravante, em suma, alega que deve ser aplicado o art. 805 do CPC com o intuito de garantir que a execução tramite da forma menos onerosa à devedora, sob pena de ter prejuízo no regular exercício das suas atividades empresariais. 3. Afirma que o STJ já admitiu a oferta de debêntures como garantia da execução fiscal em detrimento do dinheiro, tendo em vista o caráter menos gravoso para o devedor. Destaca que o rol preferencial de bens penhoráveis disposto no art. 11 da Lei no 6.830/80 não é absoluto, devendo ser observado em cada caso concreto. 4. Destaca que as debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce podem ser admitidas como garantia de execução fiscal, uma vez que se lastreiam “na flexibilidade da norma constante no artigo 11o, inciso II da Lei 6.830/1980 - que permite a realização da penhora em relação a título de crédito que tenha cotação na bolsa - [...] visando a quitação do débito [requer] a aceitação das Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, de forma que sejam convertidas em efetiva penhora”. 5. Cita precedentes e pede a antecipação de tutela recursal para que a garantia ofertada seja admitida, com a consequente reforma da decisão recorrida. 6. Preparo (ID no 44619605 e no 44619607). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 10. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 11. A agravante ofertou em garantia da execução fiscal um lote de 1825 (mil oitocentas e vinte e cinco) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 1.130.806,50 (um milhão cento e trinta mil oitocentos e seis reais e cinquenta centavos) por meio da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo. 12. O valor da execução fiscal é de aproximadamente R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). O credor, Distrito Federal, não aceitou a oferta à penhora, considerando que foi efetivada medida constritiva por meio do sistema eletrônico conveniado (SISBAJUD), que logrou êxito no bloqueio de R$ 8.243,79. 13. Justificou que o dinheiro tem preferência em relação às demais penhoras (art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 835, inciso I do CPC) e a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo na manutenção da constrição para o desenvolvimento das suas atividades. 14. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976: 15. Apesar da possibilidade de a executada ofertar bens à penhora, deve se atentar para a ordem de prioridade estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980. Para que seja possível a mitigação da ordem estabelecida pelo Legislador, não basta apenas a invocação ao artigo 805 do CPC, sob o argumento que a execução deve observar a modalidade menos gravosa à devedora. 16. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois, na maior parte, configuram bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 18. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1384046, 07274706120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora efetivada via SISBAJUD vá comprometer, de algum modo, o regular desenvolvimento das suas atividades empresariais. Logo, deve ser preservado o interesse do credor, que justificou a recusa da garantia em razão da sua baixa liquidez e difícil alienação, devendo ser observada, ainda, a ordem prioritária estabelecida em Lei. 20. Precedente do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” (REsp no 1.337.790/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013). [grifado na transcrição] 21. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1671186, 07362765120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pela agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 23. Por fim, anoto a falta de razoabilidade do pedido. Ofereceram títulos que, segundo alegado, valem R$ 1.130.806,50, para garantir execução de R$ 43.000,00 e o fim específico de liberar a penhora de R$ 8.243,79. Esses números não convencem e preocupam o Juiz. A lógica humana é a rainha das provas. Quem tem títulos nesse montante negociaria os títulos, pagaria a dívida e ainda teria uma sobra de mais de um milhão de reais. Aceitá-los seria, no mínimo, temerário para não dizer imprudência do Juiz, sem discutir a possível falta de liquidez, que transferiria para o credor um ônus inaceitável. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO